Tribunal: TJSP
Processo: 1007425-12.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratada reconhecidamente abusiva e que muito se distancia da prática média de mercado - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época da contratação, para as operações de crédito pessoal - Precedente do STJ - Descaracterização da mora -Possibilidade - Encargos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratada reconhecidamente abusiva e que muito se distancia da prática média de mercado - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época da contratação, para as operações de crédito pessoal - Precedente do STJ - Descaracterização da mora -Possibilidade - Encargos abusivos cobrados no período de normalidade contratual - Dever da ré de recalcular as prestações, se abstendo de negativar o nome da autora até que seja oportunizado o pagamento com os juros arbitrados neste acordão - Recurso provido.